Tribunal: TJBA
Processo: 8002469-74.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002469-74.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexistência de débito e à indenização por danos morais, em razão de cobrança fundada em suposta irregularidade em medidor.

2.
Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Cruz das Almas que julgou procedente a ação, declarando a inexistência da dívida, determinando o cancelamento da fatura e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

3.
Apelação interposta pela ré, sustentando validade do procedimento de apuração da irregularidade e inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo realizado pela concessionária observou os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, aptos a legitimar a cobrança decorrente de irregularidade em medidor; (ii) saber se subsiste a condenação por danos morais diante da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelecia, em seu art. 129, a obrigatoriedade da adoção de providências formais para caracterização da irregularidade em medidores, incluindo a emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a elaboração de relatório de avaliação técnica, a entrega de cópia ao consumidor e a comunicação prévia quanto a eventual perícia técnica.

7
. Não restou comprovado que a concessionária tenha observado os requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente a elaboração de relatório de avaliação técnica e a comunicação prévia da avaliação ao consumidor, circunstâncias que comprometem a validade da cobrança.

8
. A ausência de regularidade no procedimento administrativo inviabiliza a imputação do débito ao consumidor, configurando cobrança indevida.

9
. A conduta da concessionária de impor ao consumidor a necessidade de recorrer ao Judiciário para afastar cobrança irregular caracteriza dano moral indenizável, pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

1
0
. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

1
2
. Tese de julgamento: O descumprimento dos procedimentos previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL torna inválida a cobrança de suposto consumo irregular de energia elétrica, ensejando a manutenção da declaração de inexistência de débito e a condenação em danos morais, diante da ofensa ao consumidor pela conduta da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-AM - AC: 0612883-75.2019.8.04.0001, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 17/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002469-74.2022.8.05.0072
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelado
ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEG
AR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.